Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700656-46.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES ALVES VALOIS REPRESENTANTE: MONICA EXLENE NUNES ARTIAGA AGRAVADO: MOHAMAD SAID RAFIH D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGOR RODRIGUES ALVES VALOIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de MOHAMAD SAID RAFIH, indeferiu o pedido de reiteração de diligências para localização de bens penhoráveis. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Considerando-se que o Agravado é revel nos autos de origem (fls. 15/16 ID 13654286), o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso fluirá da data da publicação deste ato, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator